Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-35.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004628-35.2015.8.07.0002 RECORRENTES: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ALZILÉIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, IVA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA, EDUARDO ELVETON DE OLIVEIRA, RAILDA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA, KAYO EDENIZETH SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA, MARIA LÚCIA MARQUES DE OLIVEIRA, SAMARA MARQUES DE OLIVEIRA, DIRCEANA DE OLIVEIRA, SYMARA DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, como forma de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2 – Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, como preceitua o art. 1.208 do Código de Processo Civil. 3 – Inferindo-se que os Autores, em verdade, residiram no imóvel por mera liberalidade da genitora de um deles e dos demais herdeiros, após o falecimento daquela, inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência do pedido veiculado na sentença. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 1.238 e 1.241, ambos do Código Civil, porque, sendo a posse exercida a todo tempo com animus domini, mansa, pacífica e imperturbada, cumpriram todos os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1.238 e 1.241, ambos do CCB. Isso porque “É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1852271/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1933834/CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015